Tribunal: TJSP
Processo: 1000780-08.2019.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de Consórcio – "Ação de restituição de valores pagos c. c. indenização por dano moral" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não configurado – Inexistência de julgamento "ultra" ou "citra petita" – Aplicação das regras do CDC que não autoriza a automática inversão do ônus da prova –

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de Consórcio – "Ação de restituição de valores pagos c. c. indenização por dano moral" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não configurado – Inexistência de julgamento "ultra" ou "citra petita" – Aplicação das regras do CDC que não autoriza a automática inversão do ônus da prova – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Inexistência de indícios de propaganda enganosa, tampouco de vício de consentimento – Provas colacionadas nos autos que demonstram que o apelante desistiu do lance efetuado, requerendo sua exclusão do grupo de consórcio, ante a dificuldade em sacar seu FGTS junto a CEF – Inexistência de falha na prestação dos serviços da apelada – Impossibilidade de se determinar a imediata restituição dos valores pagos – Restituição que deve ocorrer através de contemplação por sorteio ou em até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, deduzida a taxa de administração, expressamente pactuada – Aplicação das teses fixadas no julgamento do REsp no 1.119.300/RS e REsp no 1.114.606/PR – Dano moral não configurado – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Preliminares rejeitadas – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000780-08.2019.8.26.0696, da Comarca de Foro de Ouroeste, em que é apelante
FABIO FERREIRA FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ZEMA
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000780-08.2019.8.26.0696 -Voto no 39887
2
VOTO 39887
APELAÇÃO N° 1000780-08.2019.8.26.0696
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: PAULO VICTOR ALVARES GONÇALVES
APELANTE
: FABIO FERREIRA FERNANDES
APELADA
: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
COMARCA
: OUROESTE
RECURSO Apelação Contrato de Consórcio “Ação de
restituição de valores pagos c. c. indenização por dano
moral”
Insurgência contra a r. sentença que julgou
improcedente
a
demanda

Inadmissibilidade

Cerceamento de defesa não configurado Inexistência de
julgamento “ultra” ou “citra petita” Aplicação das regras
do CDC que não autoriza a automática inversão do ônus da
prova Incontroversa existência de relação jurídica entre
as partes
Inexistência de indícios de propaganda
enganosa, tampouco de vício de consentimento Provas
colacionadas nos autos que demonstram que o apelante
desistiu do lance efetuado, requerendo sua exclusão do
grupo de consórcio, ante a dificuldade em sacar seu FGTS
junto a CEF
Inexistência de falha na prestação dos
serviços da apelada Impossibilidade de se determinar a
imediata restituição dos valores pagos Restituição que
deve ocorrer através de contemplação por sorteio ou em até
trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente
para o encerramento do plano, deduzida a taxa de
administração, expressamente pactuada
Aplicação das
teses fixadas no julgamento do REsp no 1.119.300/RS e
REsp no 1.114.606/PR Dano moral não configurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000780-08.2019.8.26.0696 -Voto no 39887
3
Sentença mantida Honorários advocatícios majorados
Preliminares rejeitadas Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação de restituição de valores pagos c. c.
indenização por dano moral” (fls. 01/06) julgada improcedente (fls. 196/199),
cujo relatório fica adotado.
A apelação é de FABIO FERREIRA FERNANDES (fls.
204/216).
Em preliminar, alega que houve cerceamento de defesa
ante o julgamento antecipado da lide, sem a produção da pleiteada prova oral,
que se fazia necessária para comprovar a falha na prestação dos serviços e a
existência de propaganda enganosa, que induziu o apelante em erro ao
acreditar que poderia efetuar lance embutido utilizando os valores de seu
FGTS.
Aduz que houve julgamento “citra petita” ao se deixar de
analisar o pedido de rescisão contratual justificado, ante a existência de erro
na contratação, bem como o pedido de repetição do indébito e indenização por
danos morais, além de existir julgamento “ultra petita” ao se reconhecer a
regularidade da cobrança de multa, taxa de administração e outros encargos,
que não foram objeto de impugnação.
No mérito argumenta que a r. sentença merece reforma, sob
o fundamento de que o apelante foi induzido a erro ao formalizar o contrato de
consórcio junto a empresa apelada, em que acreditou que poderia utilizar
recursos do FGTS para a realização de lance embutido, lhe sendo omitida a
informação sobre a burocracia exigida para tanto, que foi informada somente
após a formalização do contrato, conforme conversas colacionadas em fls.
20/26.
Salienta que houve violação ao princípio da boa-fé objetiva,
previsto no artigo 422 do CC, e que o apelante não foi regularmente informado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000780-08.2019.8.26.0696 -Voto no 39887
4
sobre todos os detalhes da avença, sendo que o contrato foi assinado em
branco e posteriormente preenchido.
Diz que configurada a existência de vício de consentimento,
nos termos do artigo 145 do CC, deve ser autorizada a anulação do contrato,
conforme precedentes jurisprudenciais colacionados, com a condenação da
apelada na integral e imediata restituição dos valores pagos, acrescidos de
juros e correção monetária desde o desembolso, nos termos do artigo 51,
inciso II, do CDC.
Salienta que não pode ser admitida a cobrança da taxa de
administração, por causar extremo desequilíbrio contratual, sendo lícita a
cobrança da referida taxa apenas no ato da assinatura do contrato, conforme
artigo 27, § 3o, da Lei dos Consórcios.
Por fim, diante da frustração sofrida pelo apelante em razão
da falha na prestação dos serviços da apelada, requer sua condenação ao
pagamento de indenização por danos morais “in re ipsa”, conforme precedente
jurisprudencial colacionado, além do pagamento das verbas sucumbenciais.
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 220/234.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 237/238). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidão de fls. 239.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o
preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 56/58).
É o relatório.
2) Das preliminares arguidas nas razões de apelação.
Alega o apelante, em preliminar, que houve cerceamento de
defesa ante o julgamento antecipado da lide, sem a produção da pleiteada
prova oral; e que houve julgamento “citra petita” e “ultra petita” ao se deixar de
analisar os pedidos de rescisão contratual justificado na existência de erro na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000780-08.2019.8.26.0696 -Voto no 39887
5
contratação, de repetição do indébito e indenização por danos morais, além de
terem sido analisadas matérias que não foram arguidas na exordial.
Entretanto, o nobre magistrado de primeiro grau, apoiado
em seu convencimento motivado, encontrou elementos suficientes nos autos,
aptos a proporcionar o deslinde da controvérsia, não havendo que se cogitar
em cerceamento de defesa, tampouco em violação ao disposto no artigo 355,
inciso I, do CPC.
Assim, considerando que os documentos juntados nos
autos são suficientes para comprovar a eventual existência de propaganda
enganosa ou vício de consentimento, se considerou dispensável a produção
de prova oral, nos termos do artigo 443, incisos I e II, do CPC.
E a lei permite que o Juiz, destinatário das provas, dispense
a produção daquelas que julgar inúteis (art. 370, parágrafo único, do CPC).
A propósito, o STF já decidiu que: “A decisão judicial que
considera desnecessária a realização de determinada diligência probatória,
desde que apoiada em outras provas e fundada em elementos de convicção
resultantes do processo, não ofende a cláusula constitucional que assegura a
plenitude de defesa.” (AgR-AI 153.467/MG, Rel. Min Celso de Mello, DJ
18/05/01).
Outrossim, dispõe o artigo 492 do CPC:
“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza
diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em
objeto diverso do que lhe foi demandado.
Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que
resolva relação jurídica condicional.”
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de
Processo Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, página 2194):
“Correlação entre pedido, causa de pedir e sentença. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000780-08.2019.8.26.0696 -Voto no 39887
6
autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial (CPC 141;
CPC/1973 128), cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite. É vedado
ao magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou
infra) do pedido.”
No caso vertente, diferente do que entendeu o apelante,
inexistiu julgamento “citra” ou “ultra petita”, eis que o simples pedido de
restituição integral dos valores pagos autoriza a constatação sobre a eventual
possibilidade de retenção de valores, além de ter sido expressamente rejeitado
o pedido de indenização por danos morais.
Outrossim, pela análise da exordial em fls. 01/06, não se
constata a existência de qualquer alegação sobre erro na contratação,
tampouco acerca de eventual vício de consentimento, sendo que o apelante
sequer chegou a pleitear a rescisão do contrato, que confessadamente já
havia sido cancelado pelo mesmo.
Sendo assim, ficam rejeitadas as preliminares arguidas nas
razões de apelação.
Do mérito.
O exame dos autos revela que o apelante ajuizou “ação de
restituição de valores pagos c. c. indenização por dano moral” (fls. 01/06), sob
o argumento de que adquiriu carta de crédito de consórcio junto a apelada, em
que lhe foi informado sobre a possibilidade de realizar lances utilizando
recursos do FGTS, mas que após o pagamento de 24 (vinte e quatro)
parcelas, ofereceu um lance embutido no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis
mil reais), sendo que parte do valor seria integralizado através de recursos do
FGTS, sendo posteriormente informado sobre a burocracia exigida para a sua
utilização, tendo seu lance sido descartado, o que ensejou o pedido de
cancelamento da participação no grupo e de restituição dos valores pagos, o
que foi negado pela apelada, sob o argumento de que deveria aguardar a
finalização do grupo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000780-08.2019.8.26.0696 -Voto no 39887
7
Houve contestação (fls. 92/123) e réplica (fls. 182/190).
Sobreveio a r. sentença (fls. 196/199), que julgou
improcedente a ação, por não constatar a existência de falha na prestação dos
serviços da apelada. Diante da sucumbência, o apelante foi condenado ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Daí a irresignação do apelante, que não comporta
provimento.
Com efeito, ao caso dos autos não restam dúvidas de que
são aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, posto
ser o apelante consumidor final dos serviços prestados pela apelada.
Todavia, a aplicação das regras do CDC não autoriza a
automática inversão do ônus da prova, especialmente diante da ausência de
verossimilhança nas alegações do apelante, requisito exigido pelo inciso VIII,
do artigo 6o, do CDC.
No caso vertente está incontroversa a existência de relação
jurídica entre as partes, consubstanciada no “Contrato de Adesão para
Participação em Grupo de Consórcio de Bens Móveis, Imóveis e Serviços de
Qualquer Natureza” (fls. 55 e 124), formalizado em 28/07/2017, cuja cópia em
fls. 55 foi apresentada totalmente preenchida pelo próprio apelante, o que
afasta a alegação de que assinou o contrato em branco.
Ademais, conforme bem salientou o nobre magistrado de
primeiro, não está evidenciada a existência de propaganda enganosa,
tampouco de qualquer vício de consentimento na formalização do contrato, eis
que no “e-mail” colacionado em fls. 28 o próprio apelante admite,
expressamente, que “antes de realizar o contrato do consórcio” esteve na
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para se informar sobre a possibilidade de usar
seus recursos do FGTS para a realização de lance, sendo informado que é
possível a utilização e que os documentos necessários ficam sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000780-08.2019.8.26.0696 -Voto no 39887
8
responsabilidade da administradora.
Não obstante, consta do “Regulamento de Participação em
Grupo de Consórcio para Aquisição de Bens Móveis, Imóveis e Serviços de
Qualquer Natureza” em fls. 129/167, no art. 45, § 4o, inciso III, apenas a
possibilidade de se realizar lances através de recursos do FGTS (fls. 143),
inexistindo qualquer pactuação ou promessa de que a empresa apelada
poderia intervir na liberação dos referidos valores.
Assim, é evidente a inexistência de falha no dever de
informação, tampouco na prestação dos serviços da apelada, em que inexistiu
promessa ou compromisso de que a apelada realizaria o procedimento para a
liberação de recursos do FGTS, sendo que no mencionado “e-mail” em fls. 28
consta que funcionários da CEF que informaram sobre a alegada intervenção
da administradora de consórcio.
Outrossim, pela leitura das conversas transcritas em fls.
20/26, ocorridas após a formalização do contrato, se verifica que a terceira de
nome “Marília” prestou informações ao apelante sobre como utilizar os
recursos do FGTS, sendo que os problemas relatados pelo apelante ocorrem
diretamente na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que não possui qualquer
vínculo com a empresa apelada.
Não obstante, consta das referidas conversas que o próprio
apelante resolveu desistir do lance oferecido, pleiteando a restituição do valor
pago com recursos próprios, o que foi prontamente atendido, conforme extrato
de pagamentos em fls. 18.
Sendo assim, considerando que o apelante já realizou sua
exclusão do grupo de consórcio, e não configurada nenhuma hipótese de
anulação da avença ou de rescisão motivada, não é possível determinar a
imediata restituição dos valores pagos.
Já em relação aos valores a serem restituídos é oportuno
observar que, embora o apelante não tenha impugnado expressamente as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000780-08.2019.8.26.0696 -Voto no 39887
9
retenções pactuadas, não é possível afastar a cobrança da taxa de
administração e de seguro, conforme bem salientou o nobre magistrado de
primeiro grau.
Sobre o tema, anote-se o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS
MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA.
DEVOLUÇÃO
DAS
PARCELAS
PAGAS
PELO
CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO
GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a
restituição de valores vertidos por consorciados desistentes ao grupo de
consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo
previsto contratualmente para o encerramento do plano.” (REsp 1119300/RS,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 14/04/2010, DJe 27/08/2010).
“As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a
respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei no 8.177/91 e
da Circular no 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou
abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha dos
precedentes desta Corte Superior de Justiça (...)”. (REsp 1114606/PR, Rel.
Min.Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13/6/2012).
Portanto, inexistindo falha na prestação dos serviços, não é
possível determinar a imediata restituição dos valores pagos, que deve
aguardar a finalização do grupo de consórcio, não havendo que se falar em
indenização por danos morais.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“CONTRATO DE CONSÓRCIO
RELAÇÃO JURÍDICA
VÁLIDA, SEM VÍCIO DE CONSENTIMENTO DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE
PARCELAS PAGAS - INADMISSIBILIDADE - RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA
À LEI 11.795/2008 AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO PARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000780-08.2019.8.26.0696 -Voto no 39887
10
ESSE FIM.” (AP 1005313-70.2019.8.26.0482, Relator Des. Matheus Fontes,
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 28/06/2020).
“Ação para rescindir adesão a consórcio de imóveis, com
pedido de devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.
Alegação de que nas tratativas pré-contratuais os prepostos da administradora
do consórcio faltaram com a verdade e omitiram pontos essenciais do contrato.
Ausência de comprovação. Prova coligida a indicar que a autora aderiu à
proposta, bem como ao respectivo regulamento geral, norma integrante da
proposta, e cuja ciência quanto aos seus termos restou estabelecida pela
cláusula 12 da adesão. Recurso desprovido.” (AP 1000055-12.2018.8.26.0063,
Relator Des. Elói Estevão Troly, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
TJSP, J. 16/01/2020).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação do ilustre
procurador do apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Consequentemente, mantém-se incólume a r. sentença da
lavra do eminente magistrado, Doutor PAULO VICTOR ALVARES
GONÇALVES, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos
acima consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da apelada serem
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC (fls. 56/58).
3) Ante o exposto, rejeitadas as preliminares, nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000780-08.2019.8.26.0696 -Voto no 39887
11
Relator